Tribunal: TJPA
Processo: 0006775-46.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006775-46.2020.8.14.0040

APELANTE: ELIESER MORAES DE QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça são comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de uma testemunha presencial, os quais indicam o uso de canivete pelo réu e a destruição do veículo da vítima como forma de intimidação.

4. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a simples intimidação apta a incutir temor na vítima, independentemente de resultado lesivo concreto.

5. A conduta do acusado — ameaças verbais, tentativa de agressão com arma branca e incêndio do veículo da vítima — é suficiente para caracterizar o tipo penal do art. 147 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por testemunha, é suficiente para embasar condenação por ameaça em contexto de violência doméstica. 2. O crime de ameaça consuma-se com a intimidação apta a causar temor na vítima, sendo desnecessária a produção de resultado lesivo concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, REsp 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elieser Moraes de Queiroz apela de sentença proferida epelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal (ID 22715402).

O recorrente pugna por sua absolvição alegando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 22715408).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 22715410), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24208695).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de ameaça perpetrado no contexto de violência doméstica, cingindo-se a insurgência recursal ao argumento de insuficiência probatória para a condenação.

Nada obstante, tenho que o pleito absolutório não merece acolhimento.

A esse respeito, verifica-se que a
materialidade
e
autoria delitiva
, foram comprovadas pelo depoimento judicial da vítima e de testemunha, conforme consignado na sentença condenatória
:

“A vítima JANAINA GOMES FERREIRA narrou em juízo que no dia dos fatos, o réu chegou na casa da pessoa com quem ela se relacionava. Que o réu que portava um canivete e apontava para a vítima, chegando a desferir um golpe contra Joabson. Que o réu pegou o veículo da vítima, colocou em uma distância de 200 metros e colocou fogo no carro. Que o réu dizia “eu te avisei, eu falei pra você que eu ia fazer isso”. Que após colocar fogo no veículo o réu foi embora. A vítima disse que mantém distância do réu até hoje, que ele não fala com os filhos e que ela sempre teve medo dele, pois ele dizia que mataria ela, os filhos e se mataria depois.

A testemunha JOABSON SILVA narrou em juízo que no dia dos fatos o réu e a vítima tiveram uma briga conjugal. Que estavam saindo de casa pela manhã. O depoente tirou o carro da vítima da garagem e quando ela foi para pegar o carro, o réu chegou, tentou agredir a vítima e o depoente, que o réu portava um canivete e chegou a ferir o depoente. Que o depoente saiu com a camisa rasgada e a vítima também, o réu pegou o carro da vítima e tentou se evadir do local. Como o carro estava sem o sensor de presença, o réu abandonou o carro em frente a residência do depoente. Que quando o depoente retornou para casa o carro já estava sendo tomado pelas chamas.

Em seu interrogatório judicial o réu optou por permanecer em silêncio.” (ID 22715402, pág. 3)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física e psicológica praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são comumente praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Nessa senda, escorreita a sentença condenatória, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o acusado ameaçou a vítima com um canivete e ateou fogo no carro da ofendida, com nítido intuito de amedrontá-la, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025